Tribunal: TJPA
Processo: 0035086-94.2007.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0035086-94.2007.8.14.0301

AUTOR: CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando

tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou

questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão e contradição no Acórdão embargado, pois indicou que a matéria debatida na ação

rescisória não foi tratada no acórdão rescindendo, e que não caberia ação rescisória quanto aos honorários advocatício em ação cautelar.

Pois bem. Considerando as ponderações trazidas pelo embargante e o teor do Acórdão recorrido, averiguo que não existem reparos a serem

realizados.

Apuro que o julgado cautelosamente apontou que foram atendidos os requisitos para o cabimento da rescisória e que houve a condenação em

honorários advocatícios na decisão rescindenda, mas os parâmetros adotados não foram adequados, pois não se observou ao que disciplinava o art.

20, §4º, do CPC/1973, vigente à época.

“Assim sendo, neste particular, observo que o juízo de 1º grau, de forma escorreita condenou o autor em honorários advocatícios, tendo em vista que a inicial foi indeferida, após a citação do réu.

(...)

Demais disso, o valor da causa da presente demanda, R$ 2.944.574,44 é elevado, de modo que entendo por bem reduzir o valor arbitrado à título de honorários, para fixá-los na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), que se mostra razoável e mais do que suficiente a cumprir sua função e observar os parâmetros subjetivos dispostos no art. 20 do CPC.”

Apura-se, em verdade, que houve mero erro de digitação no acórdão, pois no voto existe um parágrafo que constou “não houve condenação”, e o

embargante utiliza-se desse equívoco para induzir a ocorrência de julgamento inadequado.

Nesse condão, considerando a existência de erro material
1
, cabe o ajuste na decisão, para que no voto, no parágrafo 8º, seja retificado e excluída a

palavra não, passando a ter a seguinte redação:

“Entretanto, acredito que o juízo primevo se equivocou quanto ao parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que, na hipótese em julgamento, como houve condenação, já que a sentença indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, Inciso I do CPC, a fixação de honorários dever ser arbitrada de forma equitativa, nos termos do estabelecido no art. 20, § 4º do CPC/1973.”

Ademais, verifico que o acórdão trouxe argumentação quanto à possibilidade de ajuizamento de ação rescisória em caso de honorários advocatício

em ação cautelar, inclusive apresentou jurisprudência.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede

embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO

INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual

obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de

declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que

ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da

omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento:

07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO

INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual

obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de

declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que

ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da

omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento:

07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a existência de

erro material e determinar que oitavo parágrafo do voto passe a ter a seguinte redação:

“Entretanto, acredito que o juízo primevo se equivocou quanto ao parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que, na hipótese em julgamento, como houve condenação, já que a sentença indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, Inciso I do CPC, a fixação de honorários dever ser arbitrada de forma equitativa, nos termos do estabelecido no art. 20, § 4º do CPC/1973.”

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de

declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo

Civil/2015.

É como voto.

1

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DATA CONSTANTE DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA - PRECLUSÃO AFASTADA - CORREÇÃO A FIM DE EVITAR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - RECURSO PROVIDO. 01. O art. 494, I do CPC/15, por sua vez, dispõe que "publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la de ofício para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões ou erros de cálculo". O erro material pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome, etc. 02. "A alteração da sentença para corrigir erros de cálculos ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da sentença" (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª Ed., p. 1317) 03. Na espécie, a ocorrência de erro de digitação é evidente, na medida em que o pedido expresso formulado na inicial, toda a documentação acostada aos autos, bem como o relatório da sentença, indica com data correta da efetiva entrega do imóvel o dia 04 de julho de 2013. Cuida-se, portanto, de evidente e inequívoco erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e de ofício pelo juiz. 04. Recurso provido.Unânime.

(TJ-DF 20160020455355 0048137-85.2016.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 23/11/2016, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/12/2016 . Pág.: 465/469)

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face do Acórdão de Id. 15488249, que JULGOU PROCEDENTE A

AÇÃO

RESCISÓRIA nos seguintes termos:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 20, § 4º DO CPC/1973. CAUSA SEM COMPLEXIDADE. VALOR DEVE SER ARBITRADO DE FORMA EQUITAVA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. Trata-se de ação rescisória que vislumbra a desconstituição do julgado que fixou honorários advocatícios sem observar os parâmetros legais, argumentando-se a ocorrência de violação literal de lei.

2. Destarte, considerando o
§ 4º
do artigo
20
do
CPC
, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com moderação, sendo determinados mediante apreciação equitativa feita pelo Juiz, observadas as normas dispostas nas alíneas a, b e c do parágrafo § 3º do mesmo artigo.

3. Logo, deve ser analisado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Verifico que o trabalho da Procuradoria do Município restringiu-se à apresentação da contestação, já que houve julgamento antecipado do mérito. Outrossim, não há falar em causa complexa.

5. Desse modo, cabe ação rescisória para rever a condenação exorbitante em honorários advocatícios havida em ação cautelar preparatória.

6. Procedente a Ação Rescisória.”

O Município de Belém, ora Embargante, argumenta que não foram analisadas questões por ele suscitadas, as quais são relevantes para alteração do

conteúdo do acórdão.

Assim, aduz que fora apontado o não cabimento da ação rescisória, especialmente porquê a matéria discutida na rescisória não foi debatida no

acórdão

rescindendo.

Diz, ainda, que há omissão, pois não caberia ação rescisória, haja vista tratar-se apenas de honorários advocatícios em sede de ação cautelar, e a

decisão guerreada nada tratou sobre o assunto.

Destarte, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 16270351).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém,

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando

tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou

questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão e contradição no Acórdão embargado, pois indicou que a matéria debatida na ação

rescisória não foi tratada no acórdão rescindendo, e que não caberia ação rescisória quanto aos honorários advocatício em ação cautelar.

Pois bem. Considerando as ponderações trazidas pelo embargante e o teor do Acórdão recorrido, averiguo que não existem reparos a serem

realizados.

Apuro que o julgado cautelosamente apontou que foram atendidos os requisitos para o cabimento da rescisória e que houve a condenação em

honorários advocatícios na decisão rescindenda, mas os parâmetros adotados não foram adequados, pois não se observou ao que disciplinava o art.

20, §4º, do CPC/1973, vigente à época.

“Assim sendo, neste particular, observo que o juízo de 1º grau, de forma escorreita condenou o autor em honorários advocatícios, tendo em vista que a inicial foi indeferida, após a citação do réu.

(...)

Demais disso, o valor da causa da presente demanda, R$ 2.944.574,44 é elevado, de modo que entendo por bem reduzir o valor arbitrado à título de honorários, para fixá-los na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), que se mostra razoável e mais do que suficiente a cumprir sua função e observar os parâmetros subjetivos dispostos no art. 20 do CPC.”

Apura-se, em verdade, que houve mero erro de digitação no acórdão, pois no voto existe um parágrafo que constou “não houve condenação”, e o

embargante utiliza-se desse equívoco para induzir a ocorrência de julgamento inadequado.

Nesse condão, considerando a existência de erro material
1
, cabe o ajuste na decisão, para que no voto, no parágrafo 8º, seja retificado e excluída a

palavra não, passando a ter a seguinte redação:

“Entretanto, acredito que o juízo primevo se equivocou quanto ao parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que, na hipótese em julgamento, como houve condenação, já que a sentença indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, Inciso I do CPC, a fixação de honorários dever ser arbitrada de forma equitativa, nos termos do estabelecido no art. 20, § 4º do CPC/1973.”

Ademais, verifico que o acórdão trouxe argumentação quanto à possibilidade de ajuizamento de ação rescisória em caso de honorários advocatício

em ação cautelar, inclusive apresentou jurisprudência.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede

embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO

INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual

obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de

declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que

ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da

omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento:

07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO

INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual

obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de

declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que

ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da

omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento:

07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a existência de

erro material e determinar que oitavo parágrafo do voto passe a ter a seguinte redação:

“Entretanto, acredito que o juízo primevo se equivocou quanto ao parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que, na hipótese em julgamento, como houve condenação, já que a sentença indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 267, Inciso I do CPC, a fixação de honorários dever ser arbitrada de forma equitativa, nos termos do estabelecido no art. 20, § 4º do CPC/1973.”

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de

declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo

Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DATA CONSTANTE DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA - PRECLUSÃO AFASTADA - CORREÇÃO A FIM DE EVITAR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - RECURSO PROVIDO. 01. O art. 494, I do CPC/15, por sua vez, dispõe que "publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la de ofício para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões ou erros de cálculo". O erro material pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome, etc. 02. "A alteração da sentença para corrigir erros de cálculos ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da sentença" (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª Ed., p. 1317) 03. Na espécie, a ocorrência de erro de digitação é evidente, na medida em que o pedido expresso formulado na inicial, toda a documentação acostada aos autos, bem como o relatório da sentença, indica com data correta da efetiva entrega do imóvel o dia 04 de julho de 2013. Cuida-se, portanto, de evidente e inequívoco erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e de ofício pelo juiz. 04. Recurso provido.Unânime.

(TJ-DF 20160020455355 0048137-85.2016.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 23/11/2016, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/12/2016 . Pág.: 465/469)

Belém, 25/10/2024